Tribunal: CARF
Processo: 19515.007813/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007813/2008-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.255 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AES TIETE S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA
EXIGIDA CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA PROPORCIONAL
APLICADA SOBRE OS TRIBUTOS DEVIDOS.
Até o ano-calendário de 2006, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício (Súmula CARF no 105). Não obstante, a partir do ano-
calendário de 2007, por força do que estabelecido pela MP 351/2007, é cabível
a concomitância das multas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao Ano-Calendário de 2007, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que não conheciam. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007813/2008-14
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário no
1202-001.021, de 10/09/2013 (fls. 496 a 514), integrado pelo Acórdão de Embargos 1201-
001.591, de 21/03/2017 (fls. 789 a 798).
Lançamento de ofício
Os Autos de Infração (fls. 2, 58 a 68), relativos aos anos-calendário de 2003 a
2005 e 2007, foram cientificados ao sujeito passivo em 10/12/2008 (fl. 68) para constituir de
ofício o IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e CSLL – Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, sob o regime de lucro real anual, em decorrência das seguintes infrações:
- Ausência de confissão em DCTF de antecipações de IRPJ e CSLL relativas aos
meses de maio a setembro de 2003, os quais foram declarados somados em outubro de 2003. Em
decorrência, foi lançada multa isolada de 50% - art. 44, II da Lei 9.430/96, com redação dada
pela Lei 11.488/2007, relativa aos fatos geradores de maio a setembro de 2003;
- Nos anos-calendário de 2003, 2004 e 2007, houve declaração a menor de
Imposto de Renda a Pagar, em função de imputação incorreta de valores de estimativas –
apuradas sob o regime de balancetes de suspensão/redução - ensejando o lançamento da multa
isolada por estimativas pagas a menor, e lançamento de IRPJ e CSLL apurados a menor,
juntamente com multa de ofício proporcional e juros.
O valor total original lançado foi de R$ 18.964.347,00.
Impugnação
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fls. 70 a 88), defendendo-se assim:
- A estimativa de dezembro de 2004 teria sido integralmente recolhida, parte com
os Darf ́s do próprio período, e parte com valores de estimativas recolhidas a maior nos meses
anteriores. Esta parte é que não foi reconhecida pelo Fisco, no montante de R$ 3.609.231,56;
- A estimativa de dezembro de 2007 teria sido integralmente paga, parte com as
antecipações, parte com compensação declaradas em PER/DCOMP, utilizando créditos de outros
tributos; o valor não reconhecido pelo Fisco, de R$ 1.472.262,95, foi recolhido posteriormente,
com os devidos acréscimos legais, conforme Darf acostado;
- Em relação às multas isoladas, entende que o lançamento fora confuso, e que o
enquadramento legal utilizado não seria coerente com a infração imputada, violando o princípio
da tipicidade cerrada; seria impossível a exigência de multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas após o encerramento do ano-calendário, porque haveria multa específica para
aplicação nesse caso, isto é, a multa de ofício proporcional; impossível, também, a cumulação de
multas pelo mesmo fato gerador. Além do mais, assevera, todas as estimativas teriam sido pagas.
Acórdão de Impugnação
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

A 3a Turma da DRJ/São Paulo I/SP, por meio do Acórdão 16-22.339, de
05/08/2009, deu parcial provimento à Impugnação, tendo decidido que:
- O pagamento de estimativas após o início do procedimento de ofício, relativo ao
ano de 2007, não interfere no lançamento, cabendo à autoridade lançadora apenas alocar os
valores recolhidos ao lançamento efetuado;
- No ano de 2004, o valor pago de estimativas relativo ao mês de dezembro foi de
R$ 19.734.283,90, e não de R$ 22.895.154,07, conforme asseverou a recorrente. Somados todos
os valores de estimativas, mais imposto retido na fonte, mais incentivos fiscais, totalizam-se R$
64.021.334,37 no ano, valor a menor que o apurado em DIPJ no montante de R$ 3.160.870,317.
O valor utilizado pelo Fisco, de R$ 3.609.231,56 deve ser reduzido para esse patamar – como
também proporcionalmente as respectivas multas - porque a apuração na DIPJ resultou saldo
negativo de R$ 450.190, 47; tal saldo negativo foi objeto de DCOMP ainda pendente de análise;
- As multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício
proporcional sobre o valor apurado em encerramento de exercício têm hipóteses de incidência
distintas, sendo cabível sua concomitância nos anos de 2004 e 2007. Não obstante, no ano de
2003, houve declarações de compensação para extinção de tais débitos, antes do procedimento
de ofício. As estimativas declaradas em PER/DCOMP estão constituídas. Não homologadas as
compensações, os débitos de estimativas mensais são cobrados com base na DCOMP, sendo
insubsistente o lançamento da multa isolada por falta de pagamento das estimativas nesse caso;
Em função da exoneração das multas isoladas, houve Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário
Ciente dessa decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário (fls. 394 a 419),
no qual reitera que as estimativas do ano de 2004 teriam sido integralmente adimplidas.
Argumenta que a decisão da DRJ, do mesmo modo que a fiscalização, não teria levado em conta
os valores de estimativas recolhidos a maior nos meses anteriores a dezembro de 2004.
Quanto às multas isoladas, reitera as razões pelas quais entende não ser possível a
sua concomitância com as multas de ofício proporcionais, nas mesmas bases.
Contrarrazões ao Recurso Voluntário pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Voluntário (fls. 467 a
490), sustentando que:
- A recorrente alega recolhimentos a maior de estimativas relativas a janeiro de
2004 a novembro de 2004, para compensar a insuficiência de estimativas de dezembro de 2004,
mas não demonstrou efetivamente tais recolhimentos a maior. Tece considerações sobre o ônus
da prova.
- Defende a possiblidade de concomitância da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e a multa de ofício proporcional sobre os valores apurados a menor
no encerramento do exercício, porque se tratariam de infrações independentes, sobre bases de
cálculo diferentes, conforme se infere da expressão legal “ainda que se apure prejuízo ou base
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

de cálculo negativa”. Transcreve diversos precedentes do CARF. Ressalta ainda o art. 97 do
CTN, que trata da restrição da dispensa de penalidades.
Acórdão de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário
O Acórdão 1202-001.021, de 10/09/2013 (fls. 496 a 514), decidiu por NEGAR
provimento ao Recurso de Ofício e DAR PARCIAL provimento ao Recurso Voluntário, para
afastar as multas isoladas.
Em relação ao Recurso de Ofício, assentou que inexiste a caracterização da falta
de recolhimento de estimativa diante da compensação devidamente declarada, e subscreveu o
entendimento da decisão a quo de que o saldo negativo apurado no ano de 2004 deve ser
exonerado do cálculo da insuficiência de estimativas.
No que tange ao Recurso Voluntário, no que respeita ao montante de estimativas
recolhidas no ano de 2004, também faz coro à decisão recorrida, reproduzindo-a para explicitar
suas razões. Em relação ao ano de 2007, decide que a insuficiência de recolhimentos fora
reconhecida pela empresa.
No voto vencedor quanto à incidência concomitante das multas, decidiu-se afastar
as multas isoladas, porque a tipicidade, após o encerramento do exercício, somente se
encontraria na multa proporcional.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional interpôs Recursos Especial (fls. 516 a 537) para sustentar
divergência quanto à concomitância de multa isolada por falta de pagamento de estimativas e
multa de ofício proporcional aplicada sobre a apuração final do imposto e contribuição, sobre as
mesmas bases. Aponta como paradigmas os Acórdãos 1302-001.080, de 07/05/2013, e 1401-
000.761.
O recurso obteve seguimento no Despacho de Admissibilidade (fls. 547 a 554)
sendo reconhecido, em análise prévia, o dissídio jurisprudencial.
Desse recurso a empresa opôs, em 17/02/2016, Contrarrazões (fls. 607 a 628),
onde repisa as razões do Recurso Voluntário.
Embargos do Sujeito Passivo
A empresa, ciente do Acórdão de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário em
22/12/2015, opôs Embargos à decisão (fls. 570 a 578), suscitando:
- Erro material no que tange ao recolhimento da estimativa referente a dezembro
de 2007. Aduz que, embora a decisão tenha afastado a aplicação da multa isolada, constou no
texto do voto vencedor que a estimativa não teria sido recolhida.
- Omissões na análise dos recolhimento de estimativas no ano de 2004. Assevera
que a decisão embargada não teria analisado os fundamentos do Recurso Voluntário no tópico,
porque, reitera, teria recolhido em meses anteriores a dezembro de 2004 valores excedentes que
seriam suficientes, no conjunto do ano, a adimplir todas as estimativas declaradas.
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

Os Embargos foram sucintamente admitidos no Despacho de fls. 776 a 777.

Acórdão de Embargos
No Acórdão de Embargos 1201-001.591, de 21/03/2017, o colegiado rejeitou as
alegações de vícios no julgado.
O alegado erro material não se confirmaria, posto que, tanto a decisão de primeira
instância administrativa quanto a decisão embargada reconheceram o pagamento, ressaltando
contudo que o crédito tributário de 2007 fora mantido e a infração caracterizada, não restando
prejudicado o voto vencido que tratou apenas da concomitância das multas.
No tópico relacionado às omissões, assentou-se que a embargante buscava apenas
rediscutir o mérito já decidido, pela via imprópria dos Embargos, posto que a decisão
expressamente se manifestou sobre os valores relativos à apuração das estimativas.
Recurso Especial do Sujeito Passivo
A empresa então apresentou Recurso Especial (fls. 808 a 842), suscitando as
seguintes divergências:
- Nulidade parcial da decisão recorrida, na parte em que manteve a exigência
relativa ao ano de 2004, porque não teria se manifestado sobre fundamentais e provas
apresentados. Indicou como paradigmas os Acórdãos 9303-003.072 e 2301-004.244;
- Anulação parcial do acórdão recorrido em função de violação ao princípio da
verdade material – necessidade de efetiva análise da apuração anual. Os paradigmas
apresentados foram os Acórdãos 1102-000.836 e 1301-001.318.
O recurso não obteve seguimento no Despacho de Exame de Admissibilidade. Em
ambas as matérias, o despacho decidiu que as matérias arguidas não seriam questões que
pudessem ser objeto de Recurso Especial de divergência, porque tal instrumento não se presta à
correção de erros ou saneamento de supostos vícios. Assim, não teria sido apontada qual
legislação teria sido interpretada divergentemente. Ainda, que não havia manifestação do
acordão recorrido sobre tais matérias, de modo que não haveria como estabelecer comparação.
Adicionalmente, o despacho conclui que não há semelhança fática entre as
decisões comparadas, em relação à segunda divergência, porque, no presente caso, se trata de
“Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) por recolhimento a menor de
IRPJ, referente aos anos-calendário 2004 e 2007”, enquanto nos paradigmas tratou-se de
“lançamento de tributos sobre bases estimadas após o encerramento do ano-calendário respectivo
(primeiro acórdão paradigma) e de obrigação de recolhimento das estimativas [...], demandado
individualmente por meio do lançamento (segundo acórdão paradigma)”.
Agravo do Sujeito Passivo
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

Em sede de Agravo (fls. 1.003 a 1.028), a empresa reitera as razões do recurso e
procura demonstrar a alegada semelhança fática dos casos tratados e colocar expressamente a
legislação que entendeu ser objeto de dissídio jurisprudencial.
Despacho de Agravo
O Despacho de Agravo de 29/09/2017 (fls. 1.202 a1.215) inicialmente esclarece
que, embora a recorrente se refira a “manutenção da cobrança da estimativa de dezembro de
2004”, na verdade o lançamento se refere ao tributo apurado no final do período anual.
Em seguida o despacho nota que, no exame de admissibilidade feito pelo
presidente da 2a Câmara da 1a Seção, não se levou em conta o Acórdão de Embargos no
tratamento da primeira divergência, de modo que determinou-se o retorno dos autos para a
devida análise.
Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial 2
Em novo exame de admissibilidade do Recurso Especial, assentou-se, em
minuciosa análise abrangendo o Acórdão de Embargos, que os contextos fáticos dos casos
comparadas não teriam semelhança suficiente para instaurar divergência, sendo tal semelhança
necessária, tendo em vista que não havia tese expressa de que divergissem o acórdão recorrido e
os paradigmas para justificar os resultados diferentes. No caso do paradigma 9303-003.072, a
decisão recorrida não tinha analisado os aspectos fáticos do caso, limitando-se à análise do
direito acerca da legalidade de determinado ato normativo, o que difere do presente caso, onde os
aspectos fáticos foram objeto de expressa manifestação pelo colegiado. Já no paradigma 2301-
004.244, a decisão recorrida tinha ignorado por completo as razões de defesa consignadas em
documento específico, o que não guarda semelhança com o presente caso.
Aduz a impossibilidade de caracterização de divergência jurisprudencial em
situações que envolvam a valoração de provas, conforme já reconhecido pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais em diversos julgados que colaciona.
Desse modo, ratificou a negativa de seguimento do Recurso Especial.
Agravo do Sujeito Passivo 2
Em novo Agravo, renovaram-se as sustentações já efetivadas, reiterando a
pretendida similitude dos casos comparados. Ressalta que a matéria de divergência não seria
meramente de prova, mas de legislação que trata de nulidade.
Argui ainda que a conclusão de que não haveria nulidade no v. acórdão recorrido
não poderia ter sido objeto da decisão agravada, mas de acórdão a ser analisado em sede de
Recurso Especial.
Despacho de Agravo 2
O Despacho de Agravo de fls. 1.288 a 1.302 ponderou:
- Em relação à primeira matéria, “nulidade parcial do acórdão recorrido com
relação à manutenção da cobrança da estimativa de dezembro de 2004 – ausência de análise de
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

fundamentos e provas – omissão”, a agravante parte de falsa premissa, de que o acórdão
recorrido teria sido omisso na apreciação de seus argumentos, pois houve expresso tratamento da
matéria, transcrevendo os pertinentes trechos do acórdão recorrido;
- Corrobora-se a análise do despacho agravado, que apontou o equívoco da
recorrente quanto à matéria em foco, pois os paradigmas tratam de lançamento de estimativas, e
o presente caso trata de lançamento de tributo no encerramento do período, decorrente de
insuficiência de recolhimento de estimativas.
Desse modo, negou, em definitivo, seguimento ao recurso do sujeito passivo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional demanda solução para a divergência de interpretação entre
colegiados do Carf para a matéria relativa à concomitância de aplicação da multa isolada de 50%
por falta/insuficiência de recolhimento de estimativas com a multa de ofício proporcional
aplicada sobre apuração a menor de tributos no encerramento do exercício. Esse pedido é, em
princípio, contrário ao disposto na Sumula CARF 105.
Todavia, a súmula CARF 105 foi construída com precedentes, todos, anteriores a
mudança da legislação pertinente que veio com a MP 351, de 22/01/2007, que reduziu a multa
por ausência de pagamento de estimativas de 75% para 50%.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Para justificar, colaciono razões que perfilho do precedente Acórdão 9101-
004.819:
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

Acórdão 9101-004.819, de 03/03/2020:
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS.
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao pagamento
mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada, deixar de efetuar o seu
recolhimento dentro do prazo legal de vencimento, por expressa previsão legal. A
referida multa é aplicável quando a falta é detectada após o encerramento do exercício
de apuração da base de cálculo destes tributos, por interpretação lógica do disposto no
artigo 44, II, b da Lei 9.430/96.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se
somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP
no 351/2007, convertida na Lei no11.489/2007.
[...]
Sobre questão da concomitância entre multa isolada e multa de ofício, todavia, cumpre
referir o mesmo precedente mais recente, agora na parte em que a i.relatora restou
vencida, tendo o voto vencedor, de minha autoria, registrado que este Colegiado tem
decidido, a exemplo de outras turmas do CARF, no sentido de que a multa isolada, na
anterior redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, deve ser afastada em observância ao
princípio da consunção. Nesse sentido extrai-se a inteligência da Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
O entendimento prevalecente no Colegiado é no sentido de que o disposto na Súmula no
105 do CARF aplica-se apenas aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que
sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que
foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
Assim, na hipótese dos autos, destaca-se que houve alteração no comando original do
art. 44 da Lei no 9.430/96, oriunda da redação que lhe foi dada pela Lei no 11.488, 15 de
junho de 2007, fruto da conversão da Medida Provisória no 351, de 2007.
A alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando anterior,
circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula CARF no 105, que conferiu, à luz
do art. 112, I, do CTN, interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte.
Ocorre que, sob a ótica da estrita legalidade, a partir da nova redação não se vislumbra
mais qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das multas previstas
nos incisos I e II, "b", do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
Ademais, como bem observado nas contrarrazões, o acórdão no.1301-001.492,
apresentado como paradigma, foi especificamente reformado pelo Acórdão 9101-
003.867, de 4.10.2018.
No caso dos autos, como as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais em períodos posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da
Lei no 9.430/96, entende-se ser jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das
infrações nele previstas, considerando-se que tais multas são completamente distintas e
autônomas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso especial do contribuinte.
Acerca do mesmo dispositivo, mas em relação à alínea “a”, em tudo semelhante
ao presente caso – alínea “b” - tal entendimento restou consolidado na súmula Carf 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Desse modo, para o lançamento relativo aos anos de 2003 e 2004, não se deve
conhecer do Recurso Especial, porque amparado por paradigmas com entendimento contrário à
súmula 105 do CARF, o que é vedado pelo artigo 67, §12, III do Anexo II do RICARF.
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
[...]
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF,
Em vista dessa circunstância, o recurso deve ser admitido apenas para o ano-
calendário de 2007, para o qual a súmula 105 não se aplica.
Por esse motivo, e porque cumpridos os demais requisitos formais conforme o
Despacho de Admissibilidade, CONHEÇO em parte do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
apenas em relação ao ano-calendário de 2007.
Mérito
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

No mérito, conforme já se expôs no tópico relativo ao conhecimento do recurso, a
coexistência de ambas as multas é permitida a partir da nova redação do artigo 44 da Lei
9.430/96, dada pela MP 351, de 22/01/2007. Utilizo como minhas as razões de decidir contidas
no Acórdão 9101-004.819, de 03/03/2020, que repito:
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS.
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao pagamento
mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada, deixar de efetuar o seu
recolhimento dentro do prazo legal de vencimento, por expressa previsão legal. A
referida multa é aplicável quando a falta é detectada após o encerramento do exercício
de apuração da base de cálculo destes tributos, por interpretação lógica do disposto no
artigo 44, II, b da Lei 9.430/96.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplicase sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato
gerador aperfeiçoase ao final do anocalendário, e a multa isolada sobre insuficiência de
recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda
sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF
aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada
com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela
MP no 351/2007, convertida na Lei no11.489/2007.
[...]
Sobre questão da concomitância entre multa isolada e multa de ofício, todavia, cumpre
referir o mesmo precedente mais recente, agora na parte em que a i.relatora restou
vencida, tendo o voto vencedor, de minha autoria, registrado que este Colegiado tem
decidido, a exemplo de outras turmas do CARF, no sentido de que a multa isolada, na
anterior redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, deve ser afastada em observância ao
princípio da consunção. Nesse sentido extrai-se a inteligência da Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
O entendimento prevalecente no Colegiado é no sentido de que o disposto na Súmula no
105 do CARF aplica-se apenas aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que
sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que
foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
Assim, na hipótese dos autos, destaca-se que houve alteração no comando original do
art. 44 da Lei no 9.430/96, oriunda da redação que lhe foi dada pela Lei no 11.488, 15 de
junho de 2007, fruto da conversão da Medida Provisória no 351, de 2007.
A alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando anterior,
circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula CARF no 105, que conferiu, à luz
do art. 112, I, do CTN, interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte.
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

Ocorre que, sob a ótica da estrita legalidade, a partir da nova redação não se vislumbra
mais qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das multas previstas
nos incisos I e II, "b", do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
Ademais, como bem observado nas contrarrazões, o acórdão no.1301-001.492,
apresentado como paradigma, foi especificamente reformado pelo Acórdão 9101-
003.867, de 4.10.2018.
No caso dos autos, como as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais em períodos posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da
Lei no 9.430/96, entende-se ser jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das
infrações nele previstas, considerando-se que tais multas são completamente distintas e
autônomas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso especial do contribuinte.
Portanto, as multas isoladas devem ser restabelecidas em relação ao ano de 2007.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, VOTO por CONHECER EM PARTE do Recurso Especial da
Fazenda Nacional somente em relação ao ano-calendário de 2007, e na parte conhecida, DAR
PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda, para restabelecer as multas isoladas aplicadas
por falta de pagamento de antecipações do IRPJ e CSLL, para o ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital